Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738167-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: MARCONIO DE SOUSA ARAUJO BARRADAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 21.811,55), indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do agravado. O agravante alega, em síntese, que o indeferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, sem uma devida avaliação por oficial de justiça, é um desrespeito ao princípio da patrimonialidade (CPC/2015 789). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de mandado de avaliação, penhora e intimação a ser cumprido no endereço do agravado (Quadra 20, Lote 1-A, Mansões Village, Águas Lindas-GO, CEP 72916-239), devendo o Sr. Oficial de Justiça incumbido da diligência relacionar todos os bens existentes e suficientes para quitação do débito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, já foi tentada, sem sucesso, a localização do agravado no endereço indicado, entre outros, conforme certidão de ID 64460232 do processo originário, tendo ele sido citado por edital. Sendo assim, não se justifica o pedido de penhora de bens móveis naquele endereço, por não haver indícios de que se trate da residência do agravado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator